Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-21.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801860-21.2020.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: FRANCISCO CARLOS NERIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO NÃO PUBLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. NOVO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO.
HAVENDO RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO CORRESPONDENTE ATO ADMINISTRATIVO, SURGE O DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO REINTEGRAR O SERVIDOR. ATO EXONERATÓRIO NÃO PRODUZ EFEITOS POR AUSÊNCIA DE EFICÁCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA EXONERAÇÃO FOI FEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, O APERFEIÇOAMENTO DO ATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Paragominas em face de Jorge Luiz Vieira de Souza contra a sentença ID4406631, que julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese o apelado/autor exercia cargo público no Município de Paragominas até janeiro de 2019, quando pediu exoneração. Em outubro de 2019, em acompanhamento psicológico protocolou retratação para tornar sem efeito o pedido anterior. Tendo o pedido sido indeferido na esfera administrativa ajuizou a presente ação arguindo que nunca houve a devida publicação da sua exoneração e que, na ocasião daquele pedido estava em situação incapacitante implicando assim em vício de consentimento.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de procedência sob fundamento que por não ter sido publicado o decreto de exoneração, e havendo o autor apresentado, tempestivamente, pedido de reconsideração, o ato de exoneração deve ser anulado.

Disse mais o juízo de origem, que o município réu, na contestação
não impugnou especificamente
a alegação do autor de que não houve a publicação do decreto de exoneração, e sendo um fato negativo, cabia ao município provar que o decreto de exoneração foi publicado antes do pedido de reconsideração.

Inconformado o município recorre arguindo que o ato de exoneração foi publicado no mural da prefeitura de Paragominas no dia 14 de janeiro de 2019, conforme declaração ID 4406636 juntada aos autos com o recurso de apelação. Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões o apelado argumenta que o apelante, não apresentou nenhum comprovante da publicidade do ato administrativo tanto que a época da edição do DECRETO Nº 718/2018 (anterior e motivador do pedido de exoneração), o Município de Paragominas, já possuía o serviço de Diário Oficial, realizado pela Federação das Associações de Municípios Do Pará – FAMEP, e que o argumento e a certidão juntada aos autos se afigura como deslealdade processual.

Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº
0801860-21.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: FRANCISCO CARLOS NERIS DA SILVA

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIZA MACHADO LIMA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO NÃO PUBLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. NOVO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO.
HAVENDO RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO CORRESPONDENTE ATO ADMINISTRATIVO, SURGE O DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO REINTEGRAR O SERVIDOR. ATO EXONERATÓRIO NÃO PRODUZ EFEITOS POR AUSÊNCIA DE EFICÁCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA EXONERAÇÃO FOI FEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, O APERFEIÇOAMENTO DO ATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Paragominas em face de Jorge Luiz Vieira de Souza contra a sentença ID4406631, que julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese o apelado/autor exercia cargo público no Município de Paragominas até janeiro de 2019, quando pediu exoneração. Em outubro de 2019, em acompanhamento psicológico protocolou retratação para tornar sem efeito o pedido anterior. Tendo o pedido sido indeferido na esfera administrativa ajuizou a presente ação arguindo que nunca houve a devida publicação da sua exoneração e que, na ocasião daquele pedido estava em situação incapacitante implicando assim em vício de consentimento.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de procedência sob fundamento que por não ter sido publicado o decreto de exoneração, e havendo o autor apresentado, tempestivamente, pedido de reconsideração, o ato de exoneração deve ser anulado.

Disse mais o juízo de origem, que o município réu, na contestação
não impugnou especificamente
a alegação do autor de que não houve a publicação do decreto de exoneração, e sendo um fato negativo, cabia ao município provar que o decreto de exoneração foi publicado antes do pedido de reconsideração.

Inconformado o município recorre arguindo que o ato de exoneração foi publicado no mural da prefeitura de Paragominas no dia 14 de janeiro de 2019, conforme declaração ID 4406636 juntada aos autos com o recurso de apelação. Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões o apelado argumenta que o apelante, não apresentou nenhum comprovante da publicidade do ato administrativo tanto que a época da edição do DECRETO Nº 718/2018 (anterior e motivador do pedido de exoneração), o Município de Paragominas, já possuía o serviço de Diário Oficial, realizado pela Federação das Associações de Municípios Do Pará – FAMEP, e que o argumento e a certidão juntada aos autos se afigura como deslealdade processual.

Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Havendo retratação do pedido de exoneração, antes da publicação do correspondente ato administrativo, surge o dever de a Administração reintegrar o servidor, haja vista que o referido ato exoneratório não poderia ter seguido, por ausência de eficácia.

Nesse sentido, vale citar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que a agravada requereu a exoneração de seu cargo e, antes da publicação de seu desligamento, entrou com pedido de retratação, que foi indeferido. Em consequência, fora exonerada.

2. 'Regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo'

(REsp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13/12/1999, p. 188). (...).” (AgRg no AREsp 24516/MG, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.03.2013).

No caso, considerando que o protocolo da retratação se deu aos 14 de janeiro de 2019, enquanto a publicação da portaria de exoneração do servidor nunca ocorreu em diário oficial do município de Paragominas, resta inegável que o ato exoneratório em questão não se aperfeiçoou.

Nem se fale em publicação do ato no mural da prefeitura, ainda mais considerando que a DECLARAÇÃO ID 4406636 destaca uma incongruência de datas fora do comum. Colha-se:

Não é possível tomar por verdadeira uma “DECLARAÇÃO” sobre fato futuro. Como se colhe da única prova juntada pelo município de Paragominas, no dia
14/01/2019
o Diretor de Protocolo da SEMAF afirma que o Decreto de Exoneração “sem número” foi fixado no mural da prefeitura no dia
14/01/2020
por sete dias.

Ou seja, afirmou um fato que ainda não havia ocorrido.

Conclui-se, no mínimo, que não há nos autos elementos que alterem o fundamento da sentença, pelo que, conclui-se incontroverso que o pedido de cancelamento da exoneração foi feito antes da publicação do ato exoneratório, não havendo, portanto, o aperfeiçoamento do ato.

Assim, a r. sentença deve ser mantida, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majora-se a verba honorária advocatícia a ser paga à autora para R$4.000,00 (quatro mil reais), em substituição àquela fixada pelo Juízo “
a quo
”.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

É o voto.

PRIC

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/03/2024